Tribunal: TJDFT
Processo: 0753607-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. SÚMULA N. 421 STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mesmo com o direito assegurado de que a Defensoria Pública possa receber verbas sucumbenciais de quaisquer entes públicos (Lei Complementar no 132/2009, especialmente o art. 4o, XXI), ainda persiste a questão da confusão entre devedor e credor (art. 381 do CC), vez que aquela pode receber recursos de sucumbência de qualquer outro órgão público, excetuando daquele esteja integrado pela mesma Fazenda Pública.

2. A querela acerca das sucumbências devidas à Defensoria Pública por órgão organicamente vinculado, está sob análise pelo Supremo Tribunal Federal, que por meio do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, está a julgar sem suspensão dos processos que tratam da matéria, mas ainda sem desfecho conclusivo.

3. Mesmo com as alterações constitucionais promovidas, a Súmula no 421 do STJ, que dispõe que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, permanece em vigor, tornando a condenação do Distrito Federal por sucumbências destinadas à Defensoria Pública do DF incabível.

4. Recurso conhecido e negado provimento. Unânime.